Tribunal: TJES
Processo: 5003763-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003763-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A.
AGRAVADO: DONALDO FONTES DE FARIA BRITO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A
. em razão da decisão (Id n. 2545616) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença nº 0041477-20.2009.8.08.0024, que rejeitou o pedido, formulado às fls. 570/575, de decretação da nulidade da certidão de trânsito em julgado por cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais (Id n. 2545609) afirma, em suma, (I) a sua ilegitimidade passiva, (II) ausência de pedido inicial e de instalação de incidente de desconsideração da pessoa jurídica, (III) nulidade do contrato preliminar existente entre as partes reconhecida por sentença arbitral, (IV) defeito da publicação, (V) necessidade de cancelar o trânsito em julgado e que seja conferido novo prazo para apresentação de recurso contra a sentença de 1º grau.

Decisão (Id n. 2718368) indeferindo o pedido liminar.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id n. 2797196).

Agravo interno interposto por BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A (Id n. 2837094).

Contrarrazões ao agravo interno (Id n. 2900549).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 03 de Outubro de 2022.

DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A
. em razão da decisão (Id n. 2545616) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença nº 0041477-20.2009.8.08.0024, que rejeitou o pedido, formulado às fls. 570/575, de decretação da nulidade da certidão de trânsito em julgado por cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais (Id n. 2545609) afirma, em suma, (I) a sua ilegitimidade passiva, (II) ausência de pedido inicial e de instalação de incidente de desconsideração da pessoa jurídica, (III) nulidade do contrato preliminar existente entre as partes reconhecida por sentença arbitral, (IV)

defeito da publicação, (V) necessidade de cancelar o trânsito em julgado e que seja conferido novo prazo para apresentação de recurso contra a sentença de 1º grau.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 2718368).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id n. 2797196).

Agravo interno interposto por BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A (Id n. 2837094).

Contrarrazões ao agravo interno (Id n. 2900549).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, cabe consignar que no
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo
a quo
acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada. Precedente
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Dessa forma, antes de adentrar a análise das razões recursais, cabe destacar que algumas das alegações apresentadas pela recorrente – tais como
defeito da publicação e necessidade de cancelamento do trânsito em julgado em razão desse erro – não foram objeto da decisão agravada, mas sim de decisão anterior (Id n. 2644405 - Págs. 2/5) da qual não foi interposto recurso.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença em face das requeridas POINTER IMOVEIS LTDA e BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A., a fim de cobrar a quantia de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), a qual as requeridas foram condenadas, solidariamente, a pagar ao autor.

Alega a agravante, em sua impugnação, que deve ser observada a existência de sentença arbitral que decretou a nulidade do contrato preliminar de compra que no passado existiu entre a peticionante e a POINTER S.A, sucessora da POINTER IMOBILIÁRIA LTDA.

Pugna a recorrente pelo reconhecimento da nulidade do processo, por cerceamento de defesa, em razão da negativa da validade de aplicação ao caso da sentença arbitral, a qual demonstra que não há relação de responsabilidade/sucessão entre POINTER LTDA E POINTER S.A e consequentemente entre POINTER LTDA E A EXECUTADA BRASIL BROKERS S.A, ora agravante.

Na decisão agravada, o magistrado rejeitou a impugnação sob o fundamento de que não se pode apreciar, novamente, em sede de cumprimento de sentença matérias que envolveram o mérito da demanda, eis que estas foram consideradas quando da prolação da sentença.

Após análise cuidadosa dos autos,
não vislumbro a plausibilidade do direito da agravante,
visto que a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para rediscutir a formação do título judicial em cumprimento.

Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SATISFAÇÃO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ÔNUS DO IMPUGNANTE EM APONTAR O VALOR CORRETO COM MEMÓRIA DE CÁLCULO. ABATIMENTO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a alegação do recorrente no sentido de que há erro no cálculo da atualização da condenação, elaborado pela Contadoria Judicial (fl. 443), verifica-se que esta não merece prosperar, uma vez que foi elaborado seguindo os parâmetros adotados na r. sentença. 2. O Art. 525, § 4º do CPC, preconiza que o excesso de execução, por ser matéria de defesa, é ônus do executado demonstrar, na impugnação, o equívoco nos cálculos e ainda, apresentar valores que entende como correto, acompanhado da respectiva memória de cálculo. 3. O recorrente não atendeu as disposições do referenciado dispositivo, limitando-se a alegar anatocismo (juros sobre juros), sem apontar o valor que entende correto e memória de calculo utilizada para atingir tal montante. 4.
A questão afeta ao abatimento do valor do seguro obrigatório do montante da condenação judicial já foi devidamente analisada na ocasião do julgamento do recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença que encerrou a fase de conhecimento. Nesse contexto, descabe a rediscussão do mérito do título judicial em sede de cumprimento de sentença.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048219000220, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário:
27/09/2021).

A matéria referente à ilegitimidade da recorrente,
como salientado na decisão agravada
, foi analisada e encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. Não tendo a recorrente, por outro lado, juntado argumentos ou provas a infirmar
o decisum
, sendo que era seu ônus instruir adequadamente o recurso.

Cabe salientar que a recorrente, apesar de intimada para instruir o recurso adequadamente, deixou de juntar a sentença que está sendo cumprida, não comprovando sua alegação, portanto, de que foi inobservada
a existência de sentença arbitral na fase de conhecimento.

Nesse contexto, descabe a rediscussão do mérito do título judicial em sede de cumprimento de sentença.

Dessa forma, em que pese os argumentos do recorrente, não verifico razões para modificar a

decisão agravada.

Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno.

Diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, bem como julgo prejudicado o agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – REJEITADA –

RECURSO IMPROVIDO.

1 – No
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo
a quo
acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.

2 - A
impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para rediscutir a formação do título judicial em cumprimento.

3 - A matéria referente à ilegitimidade da recorrente,
como salientado na decisão agravada
, foi analisada e encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. Não tendo a recorrente, por outro lado, juntado argumentos ou provas a infirmar
o decisum
, sendo que era seu ônus instruir adequadamente o recurso.

4 - Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno.

5 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.